Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA FIRME DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de réu solto, basta a intimação do defensor constituído nos autos acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer prejuízo ao réu que respondeu o processo em liberdade. Artigo 392, inciso II, do CPP. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por força da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Malgrado se reconheça a especial credibilidade conferida à palavra dos policiais em sede inquisitorial, gozando de presunção de legitimidade e de veracidade, a esta não pode se conferir valor absoluto, mormente quando fundada em elementos imprecisos, e não estiver corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
4. Conforme disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar firmada em prova irrefutável produzida em juízo, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da materialidade e autoria, a absolvição é medida de rigor.
6. Recurso conhecido e provido.